Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A novação é estipulação negocial, pela qual é criada uma obrigação nova, destinada a substituir e extinguir obrigação anterior. A partir deste novo ajuste de vontades, são substituídos os elementos da obrigação extinta: não subsiste inadimplência do devedor com base naquela (arts. 360 e seguintes do Código Civil – CC).
2. Para que haja novação, deve estar presente o ânimo de novar (expresso ou tácito – mas inequívoco). Caso contrário, a segunda obrigação apenas confirmará a primeira (art. 361 do CC). Precedente.
3. Na hipótese, em 03/06/2019, as partes celebraram um contrato de compra e venda de um veículo por meio do qual o autor alienou o bem em favor do réu, que se comprometeu a pagar um total nominal de R$ 89.360,00.
4. Em 06/03/2020, os litigantes assinaram um instrumento particular de confissão de dívida. Na ocasião, o réu confessou que devia ao autor o valor nominal de R$ 81.680,00, em razão da compra do veículo em 2019.
5. No caso, não se trata de mera renegociação da dívida, houve novação: no instrumento particular de confissão de dívida as partes combinaram uma nova dinâmica de parcelamento – com parcelas que variam entre R$ 1.500,00 e R$ 18.000,00 – e regramento específico em caso de inadimplemento, além de consignarem que deveriam ser desconsiderados quaisquer outros acordos, verbais ou escritos, que porventura possam ter sido ajustados entre as partes anteriormente.
6. Não há que se falar em enriquecimento sem causa do apelado, violação à boa-fé objetiva ou a qualquer outro princípio: o credor ajuizou ação de cobrança com base no exato valor declarado como devido pelo réu; não criou encargos e nem exigiu qualquer montante a mais do que aquele combinado entre as partes. Por sua vez, o devedor não demonstrou que pagou qualquer quantia após a assinatura do termo de confissão de dívida, pelo que não é cabível qualquer abatimento com relação ao valor cobrado.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.